Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738507-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUZIMEIRE TAVARES PINHEIRO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido liminar, movida por LUZIMERE TAVARES PINHEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706138-81.2021.8.07.0018, por ela iniciado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito da ora reclamante para que fossem os autos remetidos à Contadoria Judicial, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0739776-62.2021.8.07.0000, o qual determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Eis o teor da decisão reclamada (Id. 139653028 dos autos de origem): A autora requereu a remessa dos autos à contadoria (ID 138491452) em razão do julgamento do agravo de instrumento no 073776-62.2021.8.07.0000, no qual foi dado provimento para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009, afastada a condenação de honorários estabelecida pela decisão que acolhera a impugnação. No entanto, a decisão ainda não está preclusa, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0739776-62.2021.8.07.0000. Em suas razões, a reclamante informa que: a) promoveu cumprimento individual de sentença coletivo oriundo do título executivo no qual objetivou o pagamento de quantia certa, atualizado pelo índice IPCA-E; b) apresentada impugnação, esta foi acolhida para afastar o IPCA-E e foi reestabelecido o índice fixado na sentença; c) contra esta decisão, apresentou Agravo de Instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão agravada e determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida; d) ao negar prosseguimento ao feito, o juízo de origem “procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente”. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo, de forma que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja cassada, dando-se regular prosseguimento e expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Custas recolhidas (Id. 41252130 e 41252131). É o relatório. DECIDO. Quanto ao cabimento de reclamação, o artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Do mesmo modo, dispõe o artigo 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). No caso dos autos, não obstante os argumentos declinados pela reclamante, a reclamação não merece ser admitida, por não preencher os requisitos necessários ao seu cabimento. Compulsando os autos verifico que o órgão colegiado deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0702795-97.2022.8.07.0000, reformando a decisão agravada, para determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O acórdão contém a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÀO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO TOMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Conforme tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral, "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." 2. Se o cumprimento de sentença já foi iniciado, tendo a parte apresentado os cálculos com base na TR, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade. 3. No caso, contudo, afasta-se a alegação de preclusão e coisa julgada, pois, ao ajuizar o cumprimento de sentença, a autora indicou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como o aplicável, o qual deve ser, portanto, observado. 4. Reformada a decisão que havia acolhido a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença manejado pelo autor, impõe-se seja afastada a condenação em honorários advocatícios, ali estabelecida. 5. Recurso conhecido e provido. Não obstante o acolhimento da tese que favorece à reclamante, em consulta ao referido Agravo de Instrumento, verifico que não houve ainda o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte, notadamente porque interposto Recurso Especial pelo agravado. Neste cenário, nota-se que não houve descumprimento do referido acórdão. Pelo contrário, o juízo reclamado apenas consignou que o seguimento do feito, com a consequente expedição de requisições de pagamento, depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento em questão, o que ainda não ocorreu. Frise-se que o juiz é responsável pela condução do processo, auferindo a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão, segundo as circunstâncias do caso concreto, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Neste sentido, cite-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018” Ressalte-se, inclusive, que o acórdão em questão sequer decidiu pela expedição imediata dos requisitórios de pagamento, mas, apenas, reconheceu a aplicabilidade do índice IPCA-E, determinando, primeiro, a remessa dos autos à contadoria para novos cálculos. Confira-se o dispositivo da decisão: “Com tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009, afastada a condenação de honorários advocatícios estabelecida pela decisão que acolhera a impugnação manejada pela parte agravada.” Deste modo, diante da inexistência de manifesto descumprimento da decisão colegiada, resta incabível a presente Reclamação, conforme artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, cite-se precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, na linha dos julgados colacionados, observo que o ato judicial questionado já foi objeto de agravo de instrumento interposto pela ora reclamante, conforme AGI n°0738490-15.2022.8.07.0000, fato que tanto mais justifica o descabimento desta Reclamação. Ante o exposto, por considerar inadequada a via eleita, porquanto se trata de remédio processual manifestamente inadmissível para a finalidade colimada, a reclamação não pode ser admitida. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NÃO ADMITO a presente Reclamação, determinando seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora